Tribunal: TJDFT
Processo: 0750253-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: HC – HABEAS CORPUS No. Processo: 0750253-81.2020.8.07.0000 Impetrante: KLEBER REZENDE LACERDA Paciente: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, DF. Não há pedido de liminar, tampouco desponta dos autos a presença de seus requisitos ensejadores. Assim sendo, solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 26 de novembro de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator